Tribunal: STF
Processo: RE 73726
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-19
Data de publicação: 1972-06-19

Ementa:
1) AS EMPRESAS SUJEITAS AO REGIME DA LEI N. 3.807/60 NÃO PODEM
ALIENAR IMÓVEIS SEM A PROVA DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE
PREVIDENCIA SOCIAL. 2) O FATO JURÍDICO E A ALIENAÇÃO, SENDO QUE A
EXISTÊNCIA SE COMPROMISSO ANTERIOR, MESMO IRREVOGAVEL E QUITADO, NÃO
ISENTA DA OBRIGAÇÃO .3) RECURSO PROVIDO.